Tribunal: STF
Processo: Rcl 40130
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-08
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. CORONAVÍRUS. COVID-19. ADI Nº 6.341-MC. MEDIDA PROVISÓRIA Nº 926/2020. PROVIDÊNCIAS NORMATIVAS E ADMINISTRATIVAS. DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIAS ENTRE OS ENTES FEDERADOS. COMPETÊNCIA COMUM. ART. 23, II, DA CF. NÃO AFRONTA. SÚMULA VINCULANTE Nº 38. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.
    Vistos, etc.
    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Município de Parnaíba/PI, em face da decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca da mesma unidade federativa, nos autos da Ação Civil Pública nº 0800930-16.2020.8.18.0031, à alegação de afronta ao que decidido na ADI nº 6.341-MC e à Súmula Vinculante nº 38.
    2. O reclamante narra ter editado o Decreto Municipal nº 471/2020, mediante o qual dispôs sobre o funcionamento das atividades econômicas no âmbito da localidade durante o período de crise ocasionada pelo novo coronavírus (Covid-19), considerando a necessidade de adoção de medidas de controle de contágio, assim como de manutenção de atividades econômicas e empregos.
    Noticia que Ministério Público estadual propôs ação civil pública, com pedido de concessão de medida liminar, a fim de suspender o Decreto nº 471/2020, alegando que o referido ato (i) violaria preceitos estabelecidos no art. 3º da Lei Federal nº 13.979/2020; (ii) contrariaria todas as orientações, decretos e leis que visam garantir a saúde e a vida da população parnaibana, brasileira e mundial; e (iii) seria o coronavírus uma ameaça mundial, somente passível de ser combatida por meio do isolamento social.
    Aponta que a liminar foi deferida, de maneira a não só suspender a norma proferida pela Municipalidade, mas a impedir, por prazo indeterminado, a edição de qualquer novo decreto que trate do funcionamento do comércio local, em manifesta invasão e supressão da competência municipal para regular a matéria. 
    Aduz incompatível a decisão reclamada com precedentes do Supremo Tribunal Federal acerca do princípio federativo e das regras de repartição de competência entre os entes nacionais e subnacionais. 
    Acresce que o ato reclamado implicou (i) a verdadeira substituição do administrador local por órgão do Poder Judiciário na definição das medidas necessárias ao enfrentamento da pandemia e (ii) o agravamento da crise econômica provocada pelas medidas de isolamento social atualmente em vigor.
    Afirma que, ao julgamento da ADI nº 6.341-MC, o Plenário desta Suprema Corte referendou o entendimento por meio do qual a competência para adoção de medidas normativas e administrativas de enfrentamento à Covid-19 é concorrente entre os entes federativos, bem como que podem eles dispor, de maneira também concorrente, sobre os chamados serviços essenciais. 
    Nesse compasso, defende infringência ao que decidido na ADI 6.341-MC, uma vez que a autoridade reclamada estabeleceu que o Município não pode, de forma alguma, e em qualquer prazo ou circunstância, determinar a abertura do comércio. 
    Deduz, também, vulnerada a Súmula Vinculante nº 38, ao argumento de que retirada atribuição legislativa do Município para regulamentar sobre o comércio local.
    Em abono de sua tese, faz alusão a precedentes acerca do federalismo e do sistema de repartição de competências constitucionais entre os entes federativos: ADI’s nº 1842, 5.696 e 3.691.
    3. Requer, em sede cautelar, a suspensão da eficácia da decisão liminar proferida nos autos da ação civil pública nº 0800930-16.2020.8.18.0031. No mérito, pugna pela cassação da decisão reclamada, para que seja preservada a competência do ente Municipal de legislar sobre seus interesses locais, em obediência à autoridade da Súmula Vinculante nº 38 e à decisão proferida por esta Corte nos autos da ADI 6.341-MC. 
    4. Deixo de determinar a intimação da autoridade reclamada para prestar informações, em decorrência da manifesta inviabilidade da presente reclamação. Igualmente, dispenso a intimação do Procurador-Geral da República, em razão do caráter repetitivo do litígio.
    É o relatório. 
    Decido.
    1. A reclamação prevista nos arts. 102, I, “l”, e 103-A, § 3º, da Constituição Federal é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, de desobediência à súmula vinculante ou de descumprimento da autoridade de decisão proferida por esta Corte com efeito vinculante.
    2. A questão jurídica controvertida na presente reclamação consiste na alegada afronta (i) à autoridade da decisão proferida na ADI nº 6.341-MC e (ii) à Súmula Vinculante nº 38.
    3. Por oportuno, colaciono a decisão reclamada, na fração de interesse (destaquei): 
    “Trata-se de ação civil pública com pedido de tutela de urgência, ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Piauí, em face do MUNICÍPIO DE PARNAÍBA/PI e de FRANCISCO DE ASSIS MORAES SOUZA, todos devidamente qualificados aos autos, objetivando, em síntese, comando jurisdicional positivo para obrigar o segundo requerido a anular o decreto municipal nº 471/2020, de 26/03/2020, responsável por autorizar o funcionamento do comércio em âmbito Municipal. Além, da obrigação de não fazer, consubstanciada na não autorização, para nova abertura de atividades comerciais, até novo decreto do Governador do Estado, ou normal Federal em sentido contrário.
    Destaca, inicialmente, o Ministério Público que a saúde pública em caráter mundial tem encontrado sérias dificuldades para conter o avanço da doença causada pelo novo coronavírus (COVID-19). Tendo, para tanto, a Organização Mundial da Saúde (OMS), na data de 30/01/2020, declarado que o surto da doença, constitui Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional (ESPII), considerada, nos termos do Regulamento Sanitário Internacional (RSI), como evento extraordinário, que pode constituir risco de saúde pública para outros países devido a disseminação internacional de doenças, requerendo, assim, uma resposta internacional coordenada e imediata.
    Pontua, ainda, que face a gravidade da doença e a fim de evitar seu avanço, em caráter nacional, o Ministério da Saúde, em 03/02/2020, através da Portaria GM/MS Nº. 188/2020, declarou ‘emergência em saúde pública de importância nacional’. Neste sentido, sendo acatada as determinações, o Estado do Piauí, através do Decreto Estadual nº. 18.884/2020, regulamentando a Lei Federal nº. 13.979/2020, dispôs sobre as medidas de emergência de saúde pública de importância internacional, intensificado-os posteriormente através da edição dos Decretos Estaduais nº. 18.902/2020 e nº. 18.901/2020.
    Ressalta, também, que inobstante estejam sendo adotadas medidas necessárias ao não disseminação do vírus por diversas autoridade internacionais e nacionais, no âmbito do Município Requerido, resta observada a irresponsabilidade reiterada do gestor público municipal, face a edição do Decreto Nº. 471/2020, de 26/03/2020, com publicação, na mesma data, no diário oficial, dispondo sobre o restabelecimento do funcionamento das atividades econômicas no Município. Além, de emitir declarações, através de vídeos compartilhados em redes sociais, descaracterizado a urgência das políticas públicas recomendadas e diminuindo a gravidade dos efeitos da doença.
    Pugna ao fim, considerando a vasta população da cidade de Parnaíba, refletida em 170.000 (cento e setenta mil) habitantes, bem como existirem, até o momento, 18 (dezoito) casos suspeitos de infecção pelo COVID-19, conforme ofício SESAPI/GAB Nº. 998/2020, a imediata adoção de medidas judiciais, aptas a restringirem a exposição da população a contato nos mais diversos ambientes, incluindo o comercial.
    Com a inicial juntou uma ampla gama de documentos, requerendo a concessão de tutela de urgência (ID’s nº 9017463, 9017469, 9017471, 9017475, 9017476, 9017477, 9017478, 9017480, 9017481, 9017482, 9017483, 9017484, 9017485, 9017487, 9017695, 9017704 e 9017706).
    Decisão concessiva de tutela urgência, entre outros termos, pela imediata suspensão da aplicação, pelo prazo de 15 (quinze) dias, do Decreto Municipal nº 471/2020, de 26/03/2020, que autorizou o funcionamento do comércio no município de Parnaíba (ID nº 9024932). 
    Determinada intimação do Ente Público Municipal, para no prazo de 24 horas prestar informações (ID nº 9244881).
    Informações prestadas pelo Estado do Piauí, após determinação deste Juízo (ID nº 9265273).
    É o brevíssimo relatório do necessário. DECIDO acerca da necessidade de manutenção da política isolamento da cidade de Parnaíba.
    Conforme já ressaltado, versa a presente ação civil pública, acerca da necessidade de se obrigar o Poder Executivo Municipal a manter o isolamento social, a fim de conter a disseminação da COVID-19. Em um primeiro momento, em análise do pedido de tutela de urgência e face a comprovação do art. 300, do NCPC, qual seja, o fumus boni iuris e periculum in mora, em 28/03/2020, este Juízo entendeu por necessário suspender, pelo prazo de 15 (quinze) dias o Decreto Municipal nº 471/2020, de 26/03/2020, responsável por autorizar o funcionamento do comércio na cidade de Parnaíba, bem como que o gestor público se abstivesse de nova abertura do comércio durante esse prazo.
    Em decisão, fora pontuado, que após o esgotamento do prazo de 15 (quinze) dias, este Juízo reanalisaria a necessidade ou não de continuação da presente determinação. Neste diapasão, face o escoamento do prazo retromencionado e em análise a todo o quadro processual, inclusive com as novas informações nele acostadas, constato que permanecem hígidos todos requisitos caracterizadores da tutela de urgência anteriormente concedida.
     Agravo de instrumento – Ação anulatória com pedido de tutela de urgência – Compra e venda de imóvel com alienação fiduciária - Tutela antecipada indeferida – Decisão mantida. Se a situação das partes ainda não está suficientemente aclarada para avaliar-se a necessidade e cabimento da antecipação de tutela, deve ela ser negada - De qualquer modo, assim como a tutela antecipada pode ser revogada ou modificada no curso do processo, também pode ser concedida a antecipação de tutela denegada, desde que novos elementos a recomendem. Agravo desprovido, com observação. (TJ-SP - AI: 21385221220198260000 SP 2138522-12.2019.8.26.0000, Relator: Lino Machado, Data de Julgamento: 31/07/2019, 30ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/08/2019). (grifei)
    Mais especificamente, quanto a probabilidade do direito, entende este Juízo, permanecer hígida toda a fundamentação contida na decisão outrora exarada (ID nº 9024974), a qual em resumo pontua pela proteção do direito a saúde, através de políticas sociais e econômicas que visem a redução de doenças e de outros agravos, conforme ditames do art. 196, da Constituição da República. Além, do disposto na Lei federal nº 13.979, de 06/02/2020, responsável por trazer medidas a serem adotadas pelas autoridades públicas, caso se façam necessárias, as quais envolvem isolamento, quarentena e outros meios. Ademais, aplicando tais dispositivos encontra-se o Decreto nº 18.902, do Governo do Estado do Piauí, responsável pela suspensão de todas as atividades comerciais e de prestação de serviços públicos no âmbito do Estado.
    Insta pontuar, ainda, que os dispositivos acima, permanecem em plena vigência e em total aplicação ao caso dos autos.
    Seguidamente, quanto o perigo da demora, o mesmo encontra-se fortemente demonstrado, vez que o retorno as atividades de comércio, nos moldes do Decreto Municipal nº 471/2020, de 26/03/2020, continua a contrariar as mais recentes recomendações da Organização Mundial de Saúde, no combate a disseminação comunitária do COVID-19, assim como, os pareceres das sociedades médicas já relatadas em última decisão. Ainda sobre tal questão, o Diretor-Geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, pontuou, em entrevista coletiva no dia 13/04/2020, 06 (seis) critérios para flexibilização ou suspensão do isolamento social.
    1) que a transmissão esteja controlada;
    2) que as capacidades do sistema de saúde possam detectar, testar, isolar e tratar todos os casos e rastrear todos os contatos;
    3) que os riscos de surtos sejam minimizados em contextos específicos, como unidades de saúde e asilos;
    4) que medidas preventivas existam em locais de trabalho, escolas e outros lugares onde é essencial que as pessoas sigam atuando;
    5) que os riscos de importação possam ser gerenciados;
    6) que as comunidades sejam totalmente educadas, engajadas e capacitadas para se ajustarem à ‘nova norma’.(grifei)
    Em análise a tais critérios, observa-se que o retorno as atividades comerciais, ao menos neste momento é prematura, e se permitida causará grave e imenso prejuízo a saúde da coletividade. Comprova-se tal afirmação, pois nos 15 (quinze) dias que se passaram desde a concessão da tutela de urgência, por este Juízo, houve um grande avanço no índice de contaminação por covid-19. 
    Com efeito, segundo dados do Ministério da Saúde (https://www.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/46614-brasil-registra-3-417-casos-confirmados-de-coronavirus-e-92-mortes), disponibilizados em 27/03/2019, a quantidade de casos confirmados da doença totalizavam o importe de 3.427 (três mil quatrocentos e vinte e sete) casos e 92 (noventa e duas) mortes, já no dia 14/03/2019, a quantidade de casos confirmados da doença totalizavam o número de 25.262 (vinte e cinco mil duzentos e sessenta e dois) casos e 1.532 (um mil, quinhentos e trinta e dois) óbitos (https://www.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/46729-brasil-registra-25-262-casos-confirmados-de-coronavirus-e-1-532-mortes).
    Em relação ao cenário Estadual, conforme informação veiculada, no dia 14/04/2020, via rede social instagram, através de seu perfil oficial, a Secretaria de Saúde de Estado confirmou a existência de 75 (setenta e cinco) casos e 08 (oito) óbitos. Confirmou-se, também, a permanência de apenas 01 (um) caso, na cidade de Parnaíba. Corroborando, assim, o sucesso da medida de isolamento, face a não disseminação do vírus e surgimento de novos casos, se comparados com outros Municípios com casos notificados.
    Instado a manifestar-se acerca da situação do Município requerido, a Secretaria de Saúde do Estado, na data de hoje, através do ofício nº 1363/2020 (ID nº 9265602), trouxe preocupantes informações acerca da saúde pública, no que se refere a quantidade de leitos de UTI disponíveis. Trecho o retromencionado ofício, in verbis:
    Na cidade de Parnaíba/PI, o Hospital Dirceu Arcoverde – HEDA, conta com 11 (onze) leitos de UTI adulto, sento que destes, 1 (um) leito é destinado a pacientes que necessitam de isolamento, existem 10 (dez) leitos de UTI neonatal e 8 (oito) leitos de Semi-intensiva (Sala Vermelha).
    Atualmente, todos os leitos estão ocupados, sendo utilizados com pacientes que apresentam diversas comorbidades e/ou em recuperação cirúrgica. (grifei)
    Destarte, se no presente momento, alguma pessoa acometida de covid-19, ou mesmo de algum acidente grave, necessitar de UTI do Hospital Dirceu Arcoverde-HEDA, a mesma não poderá se utilizar de tais recursos, face a indisponibilidade do sistema de saúde. Fazendo por necessário, em face do grave quadro de saúde pública, aplicar-se dois importantes princípios, tão já debatidos no Direito ambiental, a saber, os princípios da precaução e da prevenção, tudo com o fito maior de evitar o colapso de um sistema que já encontra-se exaurido e proteger o maior número de vidas humanas, neste momento de crise global.
    Assim sendo, face a necessidade de se resguardar a saúde pública Municipal, evitando que a mesma entre em colapso, diante do surgimento de novos casos de covid-19, bem como, diante da manutenção dos requisitos elencados no art. 300, do NCPC, defiro, novamente, os pedidos de tutela de urgência para: 
    a) determinar a imediata suspensão da aplicação, a contar da intimação, do Decreto Municipal nº 471/2020, de 26/03/2020, que autorizou o funcionamento do comércio no município de Parnaíba, até posterior disposição do Governo do Estado sobre a matéria narrada, através de ato respectivo, devendo, durante este período, os requeridos respeitarem as disposições do Decreto Federal nº 10.282, de 20/03/2020 e Decreto Estadual nº 18.902, de 23/03/2020; 
    b) determinar, ainda, a obrigação de não fazer, a fim de que o Município de Parnaíba abstenha-se de autorizar nova abertura do comércio, a contar da intimação da presente decisão; 
    c) determinar, também, que o Município de Parnaíba concorra à fiscalização da presente tutela de urgência a fim de garantir seu integral cumprimento;
    d) determinar, por fim, expedição de ofícios à Polícia Militar, Polícia Civil, Guarda Municipal, Conselho Municipal de Saúde, Vigilância Sanitária Municipal, notificando-os da decisão liminar proferida, para que fiscalizem seu cumprimento, noticiando nos autos, mediante relatório, se ocorreu, observando, inclusive, que o não atendimento acarreta ao infrator a prática do crime de desobediência, que a tanto poderá ser autuado.
    Tudo, sob pena de multa diária no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), limitado a R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) […].”
    4. Por elucidativo da controvérsia, trago à colação o Decreto Municipal nº 471/2020, o qual permite o funcionamento das atividades econômicas no âmbito da Municipalidade, veja-se:
    “[...]
    Art. 1° Fica autorizado o funcionamento das atividades econômicas no Município de Parnaíba, devendo ser adotados os meios preventivos necessários para evitar o contágio pelo coronavírus, principalmente de forma a evitar a aglomeração de pessoas.
     § 1° Os dirigentes dos estabelecimentos devendo criar escalas de trabalho, organizar o espaço e adotar outras formas de prevenção a disseminação do coronavírus. 
    § 2° Às atividades consideradas como essenciais permanecem valendo as regras estabelecidas pela União, por meio da Lei n° 13.979/2020 e do Decreto n° 10.282/2020.” 
    5. O Decreto Estadual nº 18.902/2020, a seu turno, dispõe a suspensão de todas as atividades comerciais e de prestação de serviços no âmbito do Estado do Piauí, ressalvando os serviços essenciais, desde que assegurado o cumprimento das regras de proteção individual para empregados, servidores, clientes ou fornecedores. Além disso, determina a obrigação de apresentação, nos estabelecimentos essenciais, de plano de redução das atividades em ao menos 50% (cinquenta por cento). Cito excerto do normativo:
    “Art. 1º Fica determinada, a partir das 24 horas do dia 23 de março de 2020, a suspensão de todas as atividades comerciais e de prestação de serviços no âmbito do Estado do Piauí.
    § 1º Ficam ressalvados da suspensão determinada no caput deste artigo, e desde que assegurem o cumprimento das regras de proteção individual para empregados, servidores, clientes ou fornecedores, os seguintes estabelecimentos e atividades, considerados essenciais:
    I - mercearias, mercadinhos, mercados, supermercados, hipermercados, padarias, lojas de conveniência e de produtos alimentícios;
    II - farmácias, drogarias, produtos sanitários e de limpeza;
    III - lavanderias;
    IV - postos revendedores de combustíveis, distribuidoras de gás e borracharias;
    V - hotéis, com atendimento exclusivo dos hóspedes;
    VI - distribuidoras e transportadoras;
    VII - serviços de segurança e vigilância.
    VIII - serviços de alimentação preparada exclusivamente para sistema de entrega;
    IX - bancos, serviços financeiros e lotéricas.
    X - serviços de telecomunicação, processamento de dados, call center e imprensa.
    [...]
    Art. 2º Os estabelecimentos e atividades indicados no § 1º do art. 1º deste Decreto, ficam obrigados a apresentar plano de redução das atividades.
    § 1º O plano deverá reduzir, pelo menos, 50% (cinquenta por cento) da atividade do estabelecimento.
    § 2º Ficam ressalvados do plano de redução de atividades determinado no caput deste artigo, os serviços de proteção e vigilância.
    [...]
    Art. 6º Em face das peculiaridades locais, poderão os Prefeitos Municipais editar normas complementares e dispor sobre casos excepcionais, sem, contudo, inobservar a crise sanitária” (grifei).
    6. O Município reclamante alega a infringência aos paradigmas mencionados em razão de a autoridade reclamada não ter reconhecido a competência municipal para determinar a abertura das atividades comerciais no âmbito de seu território, recusando aplicação ao Decreto Municipal nº 472/2020. 
    7. Na ADI nº 6.341, questionada a compatibilidade da Medida Provisória nº 926/2020, no que alterou o art. 3º, caput, I, II e VI, e §§ 8º, 9º, 10 e 11, da Lei Federal nº 13.979/2020. A ação direta foi proposta com o fito de averiguar se o Governo Federal, ao promover a alteração legislativa, teria violado a competência legislativa comum da União, Estados, Distrito Federal e Municípios no que tange à adoção de medidas de saúde (art. 23, II, da Constituição da República), bem como às normas de descentralização do Sistema Único de Saúde (arts. 198, I, e 200, I, do mesmo Diploma) pelos diversos entes federativos.
    8. Ao conceder, em parte, a medida cautelar, o Ministro Marco Aurélio, sem declarar a nulidade das normas impugnadas, adstringiu-se “a tornar explícita, no campo pedagógico e na dicção do Supremo, a competência concorrente”. 
    9. Outrossim, em 15.4.2020, ao referendar a mencionada decisão, o Plenário desta Suprema Corte acrescentou-lhe “interpretação conforme à Constituição ao § 9º do art. 3º da Lei nº 13.979, a fim de explicitar que, preservada a atribuição de cada esfera de governo, nos termos do inciso I do art. 198 da Constituição, o Presidente da República poderá dispor, mediante decreto, sobre os serviços públicos e atividades essenciais”.
    10. Consoante emerge da decisão de origem, a autoridade reclamada comandou a suspensão do decreto municipal até posterior disposição do Governo estadual, bem como impôs obrigação de não fazer ao Município, especificamente a de se abster de autorizar nova abertura do comércio. Na fundamentação, apontou-se inexistente justificativa e comprovação para a adoção, no âmbito municipal, de postura diversa daquela de isolamento social, tal qual orientada pelo Estado.
    11. Da leitura pontual da obrigação de não fazer, poder-se-ia cogitar que o ato judicial reclamado, ao proibir o Município de emitir decretos dissonantes da norma estadual, poderia ter negado a competência comum administrativa do Município de Parnaíba para legislar sobre saúde, em descompasso com o que decidido por este Supremo Tribunal Federal no parâmetro da ADI nº 6.341-MC, aparentemente realizando controle preventivo e repressivo de um decreto que sequer foi editado.
    12. Todavia, diante do contexto decisório, os dois comandos exarados pelo juízo de origem devem ser lidos conjuntamente. Dessa forma, não há outra conclusão senão a de que a tese do aparente controle material preventivo e repressivo - na obrigação de não fazer imposta - cede diante da fundamentação autônoma e suficiente da decisão reclamada, com aptidão de sobejo para que esta seja mantida, qual seja, o caráter prematuro do retorno às atividades comerciais sem observância de quaisquer medidas concomitantes de saúde, à luz (i) dos princípios da precaução e da prevenção, (ii) das recomendações da Organização Mundial de Saúde e (iii) dos pareceres das sociedades médicas no combate à disseminação comunitária da Covid-19, bem como em razão (iv) da ausência de leitos em hospital no Município. 
    13. Nestes termos, a autoridade reclamada, a rigor, realizou controle material do decreto municipal à luz das premissas fáticas de origem, pelo que não se constata afronta ao que decidido na ADI nº 6.341-MC.
    14. Torno a salientar decidida, no parâmetro do da ADI nº 6.341-MC, a competência comum administrativa entre a União, os Estados e os Municípios para a tomada de medidas normativas e administrativas acerca de “questões envolvendo saúde”. Nesse sentir, pode-se compreender que a norma estadual não necessariamente condiciona a municipal. Entretanto, o Município, em conformidade com seu espaço decisório regulamentar e normativo, haja vista o desenho do pacto federativo na repartição de competências legislativas comum administrativa e concorrente, somente poderia realizar algum ajuste, de acordo com a necessidade de seu território, desde que fosse capaz de justificar, do ponto de vista da saúde, determinada opção como a mais adequada para a saúde pública. E a autoridade reclamada consignou não estar nos autos evidenciada essa justificativa pelo Município.
    15. Portanto, afastar tal conclusão da Corte de origem exigiria a reelaboração fática, procedimento inviável em sede de reclamação. Destaco os seguintes jugados:
    “EMENTA AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AVALIAÇÃO DE QUESTÕES EM CONCURSO PÚBLICO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 485/STF. OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. NÃO CABIMENTO DE RECURSO OU RECLAMAÇÃO PARA O STF. VIOLAÇÃO DA AUTORIDADE DA DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL. NÃO OCORRÊNCIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. INVIABILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Consignada a inexistência da aventada ilegalidade, ausente a afronta à decisão proferida sob a sistemática de repercussão geral no julgamento do RE 632.853 (Tema 485). 2. Inviável o uso da reclamação para reexame de conjunto probatório. Precedentes. 3. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (Rcl 35578 AgR, da minha lavra, Primeira Turma, DJe 30.4.2020). 
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADC 16. SÚMULA VINCULANTE 10. TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. FALTA DE EFICIENTE FISCALIZAÇÃO. CULPA IN VIGILANDO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NECESSÁRIOS PARA MODIFICAR DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A responsabilidade subsidiária não decorreu de mera presunção ou transferência automática, tendo sido verificada com base na análise do conjunto fático-probatório dos autos, em especial pela negligência do tomador de serviços que, ao tomar ciência de irregularidades, deixou de adotar medidas para normalização da situação, circunstância que caracterizou a sua culpa in vigilando. II - O ato impugnado no Juízo a quo não contraria a decisão proferida na ADC 16 e nem a Súmula Vinculante 10. Ademais, não cabe reclamação para obter-se o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. III - O presente recurso contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos. IV - Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 36882 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 20.4.2020).
    16. Por outra dimensão, o problema constitucional em exame comporta soluções jurisdicionais a serem construídas a partir da compatibilidade das medidas restritivas às realidades regional e local de cada unidade federativa, tendo em vista a feição descentralizada que conforma a metodologia de enfrentamento e combate da pandemia da Covid-19 no Estado Federal brasileiro. É o que se denota das decisões proferidas na ADI 6.341-MC, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, e na ADPF 672-MC, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes.
    17. Dessa forma, não se excogita afronta ao paradigma da ADI nº 6.341-MC.
    18. Com relação ao parâmetro da Súmula Vinculante nº 38, melhor sorte não tem a reclamação. Eis o teor do verbete em apreço:
     “É competente o Município para fixar o horário de funcionamento de estabelecimento comercial.”
    19. A Súmula Vinculante nº 38 derivou da jurisprudência desta Casa quanto à competência dos Municípios para disciplinar o horário de funcionamento dos estabelecimentos comerciais localizados em seus respectivos territórios, por se tratar de assunto de interesse local, à luz do art. 30, I, da Constituição Federal.
    20. Não é demais realçar que o enunciado em comento não cuida da situação de emergência de saúde pública decorrente do surto do novo coronavírus. O aludido verbete pressupõe situação de normalidade social, com regularidade de funcionamento dos estabelecimentos comerciais, a concretizar a matéria como de interesse exclusivamente local.
    21. A esse respeito, trago à colação julgado sobre o tema de relatoria do Ministro Luiz Fux, RCL nº 39.790, DJe de 24.4.2020, cuja motivação adoto como razões de decidir, admitida pela jurisprudência pacífica desta Casa a chamada fundamentação per relationem (grifei): 
    “De fato, a SV 38 se refere expressamente ao horário de funcionamento dos estabelecimentos comerciais, pressupondo, a meu sentir, ainda que implicitamente, situação de normalidade social – inclusive porque pressupõe que os estabelecimentos comerciais estejam abertos e funcionando. É justamente esta situação pressuposta de normalidade social que caracteriza a disciplina do funcionamento de estabelecimentos comerciais como matéria de interesse exclusivamente local. Não é esta a realidade dos correntes dias, nada obstante.
    Como é sabido, o Brasil e o Mundo enfrentam hoje grave crise, decorrente da pandemia da Covid-19, cujos efeitos, por óbvio, extrapolam as fronteiras dos continentes e países. 
    Numa tal situação, faz-se necessária, mais que nunca, a existência de harmonia e de coordenação entre as ações públicas dos diversos entes federativos, de sorte que as medidas governamentais adotadas para o enfrentamento da aludida pandemia extrapolam em muito o mero interesse